Tribunal: TJDFT
Processo: 0003093-95.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003093-95.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE CAMPOS CESAR VIEIRA RESENDE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Mantenha-se o feito suspenso, até o julgamento definitivo do Tema 264 do STF - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora